Tribunal: TJMT
Processo: 1002246-25.2021.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002246-25.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE - CPF: 106.900.181-34 (EMBARGANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CAVALCANTE - CPF: 065.837.761-20 (EMBARGANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), CLAUDIA ORENGA FRIZATTI INARRA - CPF: 325.094.518-80 (ASSISTENTE), ALUIZIO GABRIEL DE MORAIS - CPF: 353.045.371-49 (ASSISTENTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (ASSISTENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ASSISTENTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ASSISTENTE), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO), ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE - CPF: 106.900.181-34 (EMBARGADO), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CAVALCANTE - CPF: 065.837.761-20 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGANTE), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS E 2º EMBARGOS ACOLHIDOS .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE DECLAROU A INEFICÁCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 1º EMBARGOS

– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DECADÊNCIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – OMISSÃO CONFIGURADA – ENFRENTAMENTO E REJEIÇÃO – DEMAIS PONTOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 2º EMBARGOS – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – RECONHECIMENTO –
1º EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS - 2º EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Constatada a omissão do acórdão quanto às preliminares de litisconsórcio passivo necessário e inadequação da via eleita/falta de interesse de agir, suscitadas em contrarrazões, impõe-se o seu exame. Todavia, rejeitam-se ambas, porquanto a demanda não versa sobre a nulidade integral do contrato de alienação fiduciária, mas apenas sobre a ineficácia subjetiva da garantia quanto à fração ideal dos autores, e por se tratar de hipótese de anulabilidade contratual submetida ao prazo decadencial de 4 anos (CC, art. 178, II).

Reconhece-se a omissão do acórdão quanto à fixação da verba honorária sucumbencial, impondo-se a condenação da parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

As alegações já analisadas pelo Colegiado sob distintos fundamentos, traduzem mero inconformismo com a solução adotada, consubstanciando pretensão de rediscutir o mérito da causa, providência incabível na estreita via integrativa dos embargos declaratórios.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos (ECO Securitizadora). Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos (Eleaci Maria de Morais Cavalcante).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S. A. e ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE, contra o v. acórdão proferido por esta 3ª Câmara de Direito Privado que acolheu os embargos de declaração anteriores (Apelação Cível nº 1002246-25.2021.8.11.0004), com aplicação de efeitos infringentes, para dar provimento à apelação e reformar a sentença de primeiro grau, declarando a ineficácia da alienação fiduciária em relação à fração ideal pertencente aos autores.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – TRANSFERÊNCIA DE JULGAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA PELO ADVOGADO NA PLATAFORMA DIGITAL (CLICKJUD) – INOBSERVÂNCIA DA PORTARIA Nº 353/2020-PRES – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM HEREDITÁRIO NO ÂMBITO DE INVENTÁRIO EM FAVOR DE TERCEIRO – ATO PRATICADO POR INVENTARIANTE COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – FRAÇÃO IDEAL PARTILHADA ANTERIORMENTE – PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS – ART. 661, §1º, DO CÓDIGO CIVIL – GARANTIA EM FAVOR DE TERCEIRO ESTRANHO AO INVENTÁRIO – INAPLICABILIDADE DA EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL (LEI Nº 9.514/97) – INEFICÁCIA DO ATO EM RELAÇÃO A HERDEIROS NÃO ANUENTES – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS – REFORMA DO ACÓRDÃO – AMBOS EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Não há falar em nulidade do acórdão por ausência de sustentação oral quando a parte, embora tenha requerido tempestivamente a sua realização, deixa de observar a exigência de inscrição prévia na plataforma oficial do Tribunal (Clickjud), nos termos da Portaria nº 353/2020-PRES, configurando desídia imputável exclusivamente à parte. Os atos que importem em alienação, oneração ou gravação de bens imóveis demandam mandato com poderes especiais e expressos, conforme exige o art. 661, §1º, do Código Civil.

A ausência de ratificação válida da outorgante, bem como a inexistência de benefício direto proveniente da operação garantida, reforça a invalidade parcial do negócio jurídico.

O procedimento de expropriação extrajudicial da Lei nº 9.514/1997 somente é aplicável às operações vinculadas ao Sistema Financeiro Imobiliário, sendo incabível sua extensão a empréstimos pessoais ou garantias constituídas fora desse escopo legal.

Constatada omissão e contradição no acórdão embargado quanto à insuficiência do mandato, à falta de anuência expressa dos herdeiros, à ineficácia do ato praticado em favor de terceiro estranho à sucessão e à inaplicabilidade da da expropriação judicial com base na Lei nº 9.514/97, impõe-se a acolhida dos embargos com efeitos infringentes.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento à apelação e declarar a ineficácia da alienação fiduciária em relação à fração ideal pertencente aos embargantes.”
(Id. 306848855)
.

Em suas razões, de Id. 309904855, a 1º embargante ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S. A. alega, preliminarmente, a existência de omissão no acórdãoquanto às preliminares processuais suscitadas na contestação, e que teriam sido reiteradas nas contrarrazões ao recurso de apelação de Id. 253859849, de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário e a inadequação da via eleita / ausência de interesse de agir.

Sustenta que a ação manejada pelos embargados objetiva anular cláusulas de Cédulas de Produto Rural Financeiras (CPRFs), notadamente a cláusula de garantia e, por decorrência, o próprio "Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel", além de buscar obstar a aplicação do procedimento de execução extrajudicial. Nesse cenário, seria obrigatória a presença em litisconsórcio dos demais credores signatários das CPRFs, cujos interesses seriam diretamente afetados pela pretensão anulatória. A ausência desses sujeitos processuais implicaria nulidade insanável do feito.

Pleiteia, com base nesse vício, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

Defende, em seguida, que a pretensão dos embargados é juridicamente inviável, por estar fundada em ato judicial preexistente e consolidado – a decisão que autorizou a constituição da alienação fiduciária no bojo do inventário – o qual, por sua natureza e forma, somente poderia ser desconstituído mediante ação autônoma cabível (ação rescisória) e dentro do prazo decadencial. Aduz que, não tendo sido impugnada tal decisão judicial no prazo legal, operou-se a decadência, nos termos dos arts. 485, VI, 487, II, 657, caput, e 966, §4º, do CPC, e dos arts. 178, I e II, e 210 do Código Civil.

Quanto ao mérito, assevera que o acórdão ignorou o fato de que, à época da constituição da garantia fiduciária (outubro de 2017), não havia homologação judicial do plano de partilha (que somente ocorreu em 13.11.2018). Assim, o imóvel permanecia vinculado ao espólio, inexistindo domínio individualizado dos herdeiros sobre frações ideais.

Aponta que o alvará judicial para constituição da garantia foi regularmente expedido com base em pedido formulado com a anuência expressa de todos os herdeiros, o que tornaria válido e eficaz o negócio jurídico.

Assegura, ainda, que o acórdão embargado incorreu em indevida aplicação dos artigos 661, §1º, e 662 do Código Civil, desconsiderando que a situação posta não trata de mandato ordinário, mas de ato praticado por inventariante judicial no exercício regular de suas funções, amparado nos artigos 618 e 619 do CPC.

Reforça que o inventariante detinha poderes para praticar atos de disposição com autorização judicial, que foi regularmente concedida. Logo, não se poderia aplicar, de forma isolada, o regime jurídico dos mandatos civis típicos, sob pena de violação ao princípio da especificidade normativa.

Pontua, em seguida, que o acórdão omitiu-se em reconhecer que a constituição da alienação fiduciária foi feita em benefício do espólio, cujos frutos reverteram aos próprios herdeiros, advindo do uso produtivo do imóvel objeto da garantia fiduciária.

Invoca, para tanto, o documento de Id. 253859732, onde se consigna que as áreas arrendadas pelo GRUPO MONTE ALEGRE (Ricardo de Moraes Carvalho) geraram retorno econômico distribuído entre todos os herdeiros, inclusive os embargados. Aponta ainda os depoimentos de Aluízio Gabriel de Morais (Id. 253859817) e da advogada Simiramy Bueno de Castro, como elementos comprobatórios dessa realidade.

Consigna que o acórdão ignorou o fundamento legal e jurisprudencial que autoriza a execução extrajudicial mesmo fora das hipóteses do Sistema Financeiro Imobiliário. Invoca, para tanto, o artigo 22, §1º, da Lei nº 9.514/97, e o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a consolidação da propriedade fiduciária pode ocorrer em hipóteses diversas, desde que presentes os requisitos legais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas todas as omissões, com manifestação expressa sobre os argumentos jurídicos e probatórios expostos, bem como a atribuição de efeito modificativo, para restabelecer a validade do negócio jurídico e reformar o julgado.

A 2º embargante ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE, no Id. 308815858, alega omissão quanto à distribuição do ônus da sucumbência.

Sustenta que, embora o acórdão tenha dado provimento à apelação interposta por sua parte, julgando procedente a ação, não houve condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, como determina o art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Requer, portanto, o suprimento da omissão e a condenação da parte demandada/embargada ao pagamento de honorários advocatícios, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 313769914 por Antônio Carlos Cavalcante, por meio das quais pugna pela rejeição dos embargos da ECO Securitizadora, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, e condenação por litigância de má-fé (arts. 80, VII, e 81 do CPC), por uso abusivo do recurso com intuito protelatório. No Id.. 314498883 por Eleaci Maria de Morais Cavalcante, pela rejeição dos embargos da ECO Securitizadora.

No Id. 311322372, ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., requer a rejeição dos embargos opostos por Eleaci Maria de Morais Cavalcante, sustentando não ter dado causa à demanda e a inexistência de omissão no ponto arguido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos por ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE e ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE, conferindo-lhes efeito modificativo para declarar a ineficácia da alienação fiduciária em relação à fração ideal de imóvel pertencente aos autores.

1º Embargos de ECO SECURITIZADORA.

A 1ª embargante sustenta omissão do acórdão quanto à apreciação de preliminares de mérito suscitadas nas contrarrazões de apelação, sob a cláusula da eventualidade (CPC, art. 1.009, §1º), a saber: (i) litisconsórcio passivo necessário e (ii) inadequação da via eleita/falta de interesse de agir.

Quanto ao ponto, assiste-lhe razão, na medida em que o acórdão deixou de examinar os argumentos de ordem preliminar aduzidos sob a cláusula da eventualidade, os quais, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte, devem ser enfrentados em caso de provimento do recurso adverso ou para garantir a inteireza da prestação jurisdicional.

Dessa forma,
acolho os embargos de declaração no ponto
, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, exclusivamente para sanar a omissão em relação às seguintes preliminares suscitadas nas contrarrazões:

Preliminar de Inobservância ao Litisconsórcio Passivo Necessário.

A embargante sustenta que os autores da demanda originária, ora apelantes, pleiteiam a anulação de cláusula de alienação fiduciária que integra negócio jurídico celebrado com terceiros não constantes no polo passivo, a saber: os Espólios de Acidemando Gabriel de Morais, de Engrácia Vilela de Morais e o produtor rural Ricardo de Moraes Carvalho, todos partícipes do Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária do imóvel objeto da lide.

Assim, pugna pelo reconhecimento da nulidade do feito por ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário unitário, atraindo a incidência do art. 114 do CPC.

O argumento, porém, não merece guarida.

Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário quando houver imposição legal expressa ou quando, pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender da citação de todos os litisconsortes.

Nenhuma dessas hipóteses está configurada no presente caso.

A controvérsia diz respeito apenas à validade da constituição da garantia fiduciária sobre a cota-parte dos autores na herança, sob alegação de ausência de consentimento pessoal, não se pleiteando a nulidade integral do contrato, tampouco dos efeitos da garantia perante os demais herdeiros e contratantes.

Quanto ao ponto a d. Magistrada
a quo
afastou expressamente essa preliminar, ao consignar que:

“No caso em tela, não se discute a validade do negócio jurídico entabulado entre o Espólio, que figurava nos autos supracitados, e a parte requerida. A celeuma está em torno tão somente da cláusula contratual que deu em garantia o imóvel sob matrícula 72.288 do CRI local, posto que a parte requerente alega ausência de consentimento.”

Com efeito, tal fundamentação revela-se coerente com o escopo da demanda originária, a qual não visa à anulação do contrato de alienação fiduciária como um todo, mas sim à desconstituição da garantia real sobre a cota parte dos autores, decorrente de partilha de bens na qual afirmam não ter participado validamente.

Em síntese, a simples participação de outros sujeitos no contrato não torna obrigatória sua citação no polo passivo, quando a decisão pretendida não prejudica diretamente seus direitos materiais.

No caso dos autos, não há risco de ineficácia da decisão quanto aos demais contratantes, já que se pleiteia apenas a exclusão da cota dos autores da garantia fiduciária, com fundamento na falta de anuência pessoal.

Por isso,
rejeita-se a preliminar
de litisconsórcio necessário.

Preliminar de Inadequação da Via Eleita e Ausência de Interesse de Agir

A embargante igualmente suscitou, tanto nas contrarrazões quanto nos embargos de declaração, a tese de que os autores não detém interesse processual, pois, antes de buscarem a nulidade da alienação fiduciária, deveriam ter desconstituído a decisão judicial proferida nos autos do inventário (Processo nº 6985-44.2010.811.0004), a qual autorizou a constituição da garantia fiduciária, sob pena de decadência do direito.

Alude que a referida decisão foi proferida em 10.10.2017 e teria transitado em julgado em 09.11.2017, sem qualquer impugnação pelas vias próprias, tornando-se coisa julgada material.

Reputa que qualquer pretensão de invalidar a alienação fiduciária deveria ser precedida da propositura de ação rescisória, no prazo decadencial de 2 anos, o qual restou expirado.

Todavia, essa alegação também não se sustenta.

O Juízo de origem examinou detidamente a matéria, concluindo que:

“A toda evidência, a pretensão autoral não visa atingir, alterar ou substituir a partilha de bens definida na ação de inventário sob n. 6985-44.2010.811.0004 (Código 101982) e nº 9691-58.2014.811.0004 (Código 189254), na 3ª Vara Cível desta Comarca. Isso porque, no caso vertente, não se discute a validade do negócio jurídico entabulado entre o Espólio, que figurava nos autos supracitados, e a parte requerida.

No caso em apreço, a parte requerente pretende tão somente desvencilhar de sua cota parte, advinda da partilha de bens do inventário acima mencionado, a garantia fiduciária discutida nestes autos, sob argumento de que não conhecia e não teria participado da relação negocial que a originou.

Com efeito, estamos diante de uma situação de anulabilidade de cláusula contratual.”

E mais:

“Compulsando o acervo probatório dos autos, conforme documento sob ID. 50819841, observa-se que: a) o inventariante pleiteou alvará de autorização de hipoteca de crédito rotativo, informando a anuência de todos os herdeiros, entre os quais, os requerentes ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE e ANTONIO CARLOS CAVALCANTE; b) o pedido em questão está datado de 04.10.2017, sendo deferida a hipoteca pelo juízo competente em 10.10.2017; c) a alienação fiduciária que culminou com a garantia discutida nestes autos foi firmada somente em 16.10.2017.

Diante disso, considerando que o prazo decadencial para anulação de negócio jurídico – e, por analogia, às cláusulas contratuais - é de quatro anos contados do dia em que ele foi celebrado, conforme dispõe o artigo 178, inciso II, do Código Civil, e a data de ajuizamento do feito (11.03.2021), não há que se falar em decadência.”

Conforme exposto, o pedido não visa a desconstituir o alvará judicial ou a sentença do inventário, mas sim a anulação de uma cláusula contratual, no que tange à ausência de manifestação pessoal dos autores, razão pela qual não se trata de impugnação de decisão judicial sujeita à ação rescisória (art. 966 do CPC), mas sim de nulidade relativa de negócio jurídico, para o qual o prazo decadencial é de 4 anos (art. 178, II, do CC).

Em relação ao contrato, tem-se por incontroverso que este foi celebrado em outubro de 2017 e a ação ajuizada em março de 2021, ou seja, dentro do prazo legal. Logo, a ação é cabível, o interesse é presente, e o direito foi exercido tempestivamente.

Além disso, a decisão judicial que autorizou a constituição da alienação fiduciária não substitui a vontade dos herdeiros, nem supre eventual vício de consentimento essencial à validade do negócio jurídico.

Por conseguinte, não há falar em inadequação da via eleita, tampouco em decadência, pois o que se discute é a validade do negócio jurídico à luz da ausência de anuência válida dos coproprietários do imóvel dado em garantia.

A preliminar, portanto, deve ser rejeitada.

Do mérito.

Superadas as preliminares, verifica-se que os demais tópicos veiculados pela embargante: (i) data da homologação da partilha, (ii) poderes do inventariante/alvará, (iii) alegado benefício econômico do espólio/herdeiros e (iv) aplicação do art. 22, §1º, da Lei 9.514/97 - foram suficientemente enfrentados pelo acórdão embargado, ainda que não sob a ótica desejada pela embargante.

Nos pontos, a embargante ECO SECURITIZADORA reitera nos presentes embargos argumentos já devidamente enfrentados no acórdão embargado, pretendendo sua revaloração ou julgamento sob ótica mais favorável.

Tais argumentos, embora possam refletir entendimento divergente da parte, não caracterizam omissões, contradições ou obscuridades no julgado.

Passo a tratar pontualmente de cada um.

A embargante sustenta que o v. acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de considerar que, à época da constituição da alienação fiduciária (em 16/10/2017), o plano de partilha ainda não havia sido homologado judicialmente - o que somente veio a ocorrer em 13/11/2018.

Argumenta, assim, que os herdeiros, inclusive os autores da ação, ainda não eram proprietários das respectivas quotas do imóvel objeto da garantia, de modo que a vinculação da cota-parte dos autores à alienação fiduciária dependeria de manifestação de vontade específica e válida, a ser realizada após a partilha.

A tese, contudo, foi suficientemente enfrentada pelo acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou com fundamentos diversos daqueles pretendidos pela embargante.

Consta expressamente da fundamentação do voto condutor o reconhecimento de que a constituição da garantia ocorreu por meio de alvará judicial regularmente expedido no bojo do inventário.

O acórdão considerou também a validade formal do ato praticado pelo inventariante, nos moldes dos artigos 618 e 619 do CPC, bem como à luz da jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de disposição de bens do espólio com autorização judicial e anuência dos interessados antes da partilha formal.

A controvérsia analisada não reside na validade geral da alienação fiduciária, mas na legitimidade da sua extensão à cota-parte dos herdeiros autores, que alegaram vício de consentimento por não terem aderido individualmente ao negócio.

Essa limitação subjetiva foi apreciada de forma expressa no acórdão, que reconheceu que a fração ideal de 40% do imóvel matriculado sob o nº 72.288 já havia sido destinada à embargante Eleaci Maria de Moraes Cavalcante em 05/09/2016, antes mesmo da constituição da alienação fiduciária em 16/10/2017. Constatou-se, ainda, que a procuração outorgada não conferia poderes especiais nem expressos para onerar o bem ou constituir garantia em favor de terceiro estranho ao inventário, circunstância que, somada à ausência de ratificação posterior pelos herdeiros, torna o negócio jurídico ineficaz em relação à quota pertencente aos autores, independente da homologação do referido plano.

Logo, a alegação de omissão não procede.

A embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não valorar, de modo expresso, o fato de que a constituição da alienação fiduciária decorreu de alvará judicial regularmente expedido nos autos do inventário, com a anuência de todos os herdeiros, circunstância que, em sua ótica, afastaria qualquer nulidade do ato.

Ocorre que, ainda que reconhecida a existência do alvará judicial autorizando a constituição da garantia, o Colegiado assentou que tal autorização não supre a ausência de poderes especiais na procuração outorgada, nem substitui a manifestação de vontade individualizada dos herdeiros cuja fração ideal foi diretamente atingida pelo gravame. Assim, o negócio jurídico poderia subsistir quanto ao espólio, mas não quanto à quota pertencente aos autores, exatamente pela ausência de consentimento pessoal válido.

Portanto, embora não mencionado de forma expressa, o fundamento relativo ao alvará judicial foi implicitamente examinado e afastado como insuficiente para sanar a ineficácia parcial reconhecida, de modo que não há omissão a ser suprida, mas apenas inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada.

A embargante também aponta omissão quanto à suposta existência de proveito econômico auferido pelos autores e pelo espólio em razão da alienação fiduciária, notadamente em decorrência do arrendamento das áreas agrícolas garantidas à operação securitizada. Refere-se ao conteúdo de documentos e depoimentos (Ids 253859732, 253859817, 253859823 e 253859814) que, segundo alega, comprovariam que os autores teriam sido beneficiários indiretos da avença celebrada com a embargante.

Contudo, a questão da existência de eventual benefício econômico indireto aos herdeiros foi considerada irrelevante pelo acórdão, uma vez que não se houve controvérsia sobre eventual inadimplemento contratual ou enriquecimento ilícito, mas sim sobre a eficácia subjetiva da garantia real sobre a cota-parte reservada aos autores, à luz da ausência de consentimento individual válido.

Por fim, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar sobre a aplicabilidade do art. 22, §1º, da Lei nº 9.514/97, que dispõe sobre a possibilidade de execução extrajudicial da garantia fiduciária mesmo em hipóteses não submetidas ao Sistema Financeiro Imobiliário.

Todavia, não há omissão a ser reconhecida, uma vez que o colegiado expressamente analisou a alegação e afastou a possibilidade de utilização da via extrajudicial na hipótese dos autos, por entender que se trata de contrato de garantia firmado fora do escopo legal de aplicação da Lei nº 9.514/1997, ou seja, alheio às operações habitacionais ou de financiamento imobiliário, com base em precedente específico desta Corte.

Assim sendo, o que se observa é mero inconformismo da embargante com a conclusão jurídica adotada, não havendo omissão a ser suprida, mas apenas pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada.

2º Embargos de ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE.

A 2ª embargante aponta omissão quanto à distribuição do ônus de sucumbência, sustentando que, embora sua apelação tenha sido provida, não houve condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios.

De fato, assiste-lhe razão.

O acórdão de Id. 306848855, ao reformar a sentença e julgar procedente a ação, deixou de fixar honorários em desfavor da parte sucumbente.

O art. 85, §§1º e 2º, do CPC impõe a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

Ressalte-se, ademais, que não procede a alegação da embargada ECO de que não teria dado causa à demanda. Ainda que o contrato tenha decorrido de autorização judicial expedida no inventário, foi a sua postura de resistência em juízo – ao defender a plena validade do negócio e negar a nulidade parcial da alienação fiduciária – que obrigou os autores a recorrerem ao Judiciário e a sustentarem sua pretensão em todas as fases processuais.

Em atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais quem deu causa à instauração ou ao prolongamento da lide, a embargada deve suportar o pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios. A resistência apresentada, ainda que fundada em argumentos jurídicos plausíveis, mostrou-se determinante para a necessidade do processo e sua prolongada duração.

Desse modo, reconheço a omissão e acolho os embargos para condenar a ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A. ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios em favor dos autores, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço de ambos os embargos;

ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., apenas para sanar a omissão quanto às preliminares de litisconsórcio passivo necessário e inadequação da via eleita/falta de interesse de agir, rejeitando-as, sem efeitos modificativos;

ACOLHO INTEGRALMENTE
os embargos de declaração opostos por ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE, com efeitos modificativos, para condenar a parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025